Tribunal: TJDFT
Processo: 0701639-40.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701639-40.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO PORFIRIO NETO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTOS DUMONT DECISÃO O agravante opõe embargos de declaração alegando que a decisão que indeferiu o efeito suspensivo citou precedente que não se aplica ao caso. A decisão embargada adotou integralmente os fundamentos da decisão proferida em primeiro grau e citou, como reforço desses fundamentos, o entendimento das Turmas Recursais sobre a exigibilidade da taxa de condomínio "irregular". A aquisição do bem antes da constituição do condomínio, regular ou irregular, não altera a consequência jurídica, conforme expressa destacado: "a convenção do condomínio, a partir de sua assinatura pelos titulares, obriga quaisquer titulares de direitos sobre as unidades, bem como eventuais possuidores ou detentores do bem". Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA